Tribunal: TJMT
Processo: 1020303-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020303-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 062.806.691-06 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA
–

PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, AINDA QUE MEDIANTE A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, ESPECIALMENTE EM VISTA DO REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA
– PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA – FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO, COM NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRISÃO CAUTELAR DESTINADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE PRIMÁRIO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO EXORBITAM A GRAVIDADE ÍNSITA AO TIPO PENAL – JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO EVIDENCIADA – ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

O entendimento consolidado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça é o de que a fixação do regime semiaberto inviabiliza a negativa do direito de recorrer em liberdade, salvo quando constatada circunstância excepcional que demonstre a imprescindibilidade da prisão preventiva, o que não se verifica no caso em apreço.

2.

Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém a substituição do encarceramento por outras providências acautelatórias, nos termos do art. 319 do CPP.

3.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas compatíveis com o regime semiaberto inicialmente imposto para cumprimento de pena.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1020303-98.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
manter a prisão preventiva

do paciente no bojo da Ação Penal n. 1019253-76.2022.8.11.0042 (PJe), em que
condenado
pela prática do delito tipificado pelo
art. 2o, §4o, I da Lei n. 12.850/2013,
a despeito da fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a i. Defensoria Pública Estadual que o paciente se encontra recolhido preventivamente ao cárcere desde
18/07/2023
, tendo sido proferida
sentença condenatória
em seu desfavor na data de
03/06/2024,
oportunidade em que o d. juízo
a quo
lhe cominou pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Nesse contexto, sustenta a impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que, tendo sido fixado o regime inicial
semiaberto
, inexistiria azo à manutenção da
prisão cautelar
imposta ao paciente à míngua de quaisquer elementos concretos capazes de indicar eventual
periculum libertatis
, sustentando, em síntese,
a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto cominado em sentença.

Ainda, insurge-se contra o argumento do d. juízo sentenciante a respeito da
unificação das sanções impostas ao paciente
quando se alinhavou em sentença que, considerada a vertente condenação à luz de outra ostentada pelo increpado [PEP n.o 2000058- 92.2024.8.11.0018],
indubitavelmente se teria a fixação de regime inicial fechado
, contexto em que a i. Defensoria Pública invoca o
art. 313, §2o, do CPP
, que
impede a decretação da prisão preventiva com vistas a malfadada antecipação de cumprimento de pena
, para defender serem suficientes, em sendo o caso, as providências acautelatórias mais brandas previstas pelo
art. 319 do mesmo diploma.

Com arrimo nessas assertivas, postula a i. Defensoria Pública a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas, se necessárias.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia da decisão combatida (ID 228647698).

Indeferida
a medida liminar (ID
228969152), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 230929678.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 236151654).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO

foi
condenado

em
03/06/2024
pela prática do delito tipificado pelo
art. 2o, §4o, I, da Lei n. 12.850/13
, tendo-lhe sido fixada a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Na mesma oportunidade, o d. juízo
a quo
manteve a prisão preventiva
outrora imposta ao paciente, que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, alinhavando, em especial, que, conquanto fixado regime inicial diverso do fechado, em razão da existência de
prévia condenação
em desfavor de
CARLOS ALBERTO
, a necessária
unificação das reprimendas
conduziria, de toda forma, ao cumprimento de pena em
regime fechado
, pelo que não seria possível a
compatibilização
da custódia preventiva com o regime inicial intermediário, como orienta a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, insurge-se a i. Defensoria Pública, ao argumento de que, além de não se encontrarem presentes os
pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, por ter sido fixado o
regime inicial semiaberto
, seria medida de rigor a
compatibilização entre ambos
, não sendo da competência do d. juízo
a quo
a análise de
eventual unificação das sanções
cominadas ao increpado, pelo que seriam mais proporcionais ao caso, em suma, as
providências acautelatórias mais brandas
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que, a princípio, a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que o delito de
integrar organização criminosa
é doloso e punido com
reclusão
, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

De igual forma, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos n. 1019253-76.2022.8.11.0042, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória recebida pelo d. juízo
a quo
, ao que se seguiu a prolação de
sentença condenatória
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, pela natureza da
atividade criminosa
e em vista da existência de
condenação criminal anterior
, bem como por ter o paciente
permanecido segregado ao longo da instrução criminal
, inexistentes quaisquer
fatos novos
aptos a ensejar a revisão da prisão.

Consoante se depreende do referido
decisum
,
in verbis
:

“Quanto a tais acusados,
deve ser mantido o atual status processual eis que inexistente fato novo e, ademais, com a condenação, a custódia permanece hígida, até pelos fundamentos outrora lançados, bem assim a atuação concertada visando o ataque a saúde pública
.

Demais disso, “Não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado”10,
compatibilização que não será possível dada a necessidade de UNIFICAÇÃO, até ataque constante e concertado a bens jurídicos tutelados
.

Aliás, por inteligência do art. 111 da LEP, num viés consequencialista,
com a unificação desta condenação as que os acusados já ostentam, iniludivelmente se imporá o regime fechado como inicial
.

Demais disso, para esses, a autoria e materialidade restam evidenciados neste provimento condenatório.
O periculum libertatis ressai da atividade criminosa, bem como pelo fato dos acusados integrarem o polo passivo de outras ações penais e, de igual modo, possuem outras condenações criminais.

Demais disso,
os referidos acusados responderam aos termos da ação penal encarcerados do convívio social e restaram condenados, ainda que fruto de unificação, razão por que a custódia não ofende a regra da homogeneidade.

Por fim,
mencione-se que não houve alteração no quadro fático com relação aos acusados, aportando, em verdade, prova nos autos que indicam a integração a grupo criminoso e que envidou esforços para o ataque, principalmente, à saúde pública

Posto isso, na forma dos arts. 312 e 387, §1o do CPP,
mantém-se o encarceramento cautelar
dos acusados RAFAEL BARBOSA DA ROCHA, RONE GOMES DOS SANTOS,
CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO
, RODRIGO SILVA ALVES, ALEX SANDRO TELES, TAILOANA APARECIDA CARLA DE OLIVEIRA e JEFERSON ALVES JACÓ, bem assim ATIVOS os eventuais mandados pendentes de cumprimento”.

(Sentença de ID 228647698 – Págs. 57-58). — Destaquei.

Em sendo assim,
a priori,
não há como afirmar que a decisão fustigada é
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o d. juízo singular a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista a gravidade da conduta pela qual o paciente ressaiu condenado,
não vislumbro motivos para manter CARLOS ALBERTO apartado do convívio em sociedade
, mormente porque ele não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque
a análise detida dos autos demonstra que a conduta imputada ao paciente é a de integrar a organização criminosa
Comando Vermelho
, tendo sido seu envolvimento com a referida facção descoberto por meio da análise de dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos, oportunidade em que se constatou sua participação em grupo de
whatsapp
[“
Futebol toda sexta
”] composto por membros da ORCRIM, inclusive com envolvimento de adolescente; circunstâncias que, conquanto nefastas,
não extrapolam a gravidade ínsita ao delito previsto pelo art. 2o, §4o, I, da Lei n. 12.850/13
.

Além disso, conquanto o PEP n. 2000058-92.2024.8.11.0018 esteja aberto em desfavor do paciente, a consulta ao SEEU revela que se cuida,
in casu
, de
condenação criminal ainda não transitada em julgado
, pela prática do delito de
tráfico de drogas
, tratando-se de
guia de execução penal provisória
, inclusive referente a
fato posterior
ao discutido nos autos originários; razão pela qual se cuida, ainda, de paciente
primário
.

Nesse ponto, registro que, ao dosar a pena, o d. juízo
a quo
reconheceu a
inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente
, reputando
ausente
, de igual forma,
eventual circunstância agravante
(ID 228647698 – Págs. 47-48).

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
e justificar a extravagante manutenção da prisão cautelar de individuo condenado a cumprimento de pena no regime intermediário.

Aliás, em vista do
regime inicial
fixado em sentença, deve ser observado o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual
a fixação do regime semiaberto não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória
(
ex vi
do AgRg no HC n. 887.437/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Nessa linha, tem sido admitida
excepcionalmente
a total restrição de liberdade do agente apenas em vista de
circunstâncias concretas
que demonstrem a
imprescindibilidade
da segregação preventiva, “
[...] como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para
evitar-se reiteração delituosa
ou nos
delitos de violência de gênero
” (AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023). — Destaquei.

Fixadas essas premissas, na hipótese dos autos, tem-se que
não se cuida de situação concretamente tão gravosa a ponto de ensejar a manutenção da prisão preventiva outrora imposta ao paciente
, a quem se determinou, em sentença, o cumprimento de reprimenda em
regime inicial semiaberto
, de forma que não encontro empecilhos para compatibilizar a custódia cautelar com o modo de expiação de pena, a fim de conceder ao paciente a
liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a medida segregatícia adquira indevido contorno de
cumprimento antecipado de
pena
, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Veja-se, nesse sentido, precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
A Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a "fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), esclarecendo que "a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
Precedentes
" (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023).
2. Nessa linha de entendimento, o Pretório Excelso ponderou, ainda, que,
não obstante haja incompatibilidade da prisão preventiva com o modo prisional semiaberto, em casos de situações excepcionalíssimas, há de se realizar a compatibilização da segregação com o regime fixado na sentença condenatória, desde que devidamente justificado o acautelamento provisório
. Assim, admitiu-se que "tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero" (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023).
3. Diante desse contexto,
buscando a unificação jurisprudencial, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 13/6/2023, acolheu, no julgamento do AgRg no RHC 180.151/MG, o posicionamento da Corte Suprema, passando, então, a aderir ao entendimento de que a fixação do modo prisional semiaberto inviabiliza a negativa do direito do recurso em liberdade, salvo quando constatada circunstância excepcional que demonstre a imprescindibilidade da prisão preventiva, ocasião em que deverá ser realizada a compatibilização da segregação com o regime intermediário.

4. No caso dos autos,
o agravado foi condenado pela prática do delito de contrabando, à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, negado o direito de o acusado recorrer em liberdade, todavia, não restou constatada excepcionalidade que justificasse a manutenção da custódia cautelar do ora agravado, sendo recomendável, assim, a revogação da prisão preventiva
”.

(AgRg no HC n. 845.219/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). — Destaquei.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas cautelares a serem impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente
, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da providência acautelatória depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão da i. Defensoria Pública no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO,
tão somente para compatibilizar a custódia com o regime semiaberto fixado para início de cumprimento de pena,
SUBSTITUINDO-SE A SUA PRISÃO PREVENTIVA
por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem fixadas pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento dever ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter preso o paciente.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024